Tribunal: TJDFT
Processo: 0708249-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0708249-29.2020.8.07.0000 PACIENTE: RAPHAEL MATIAS DOS SANTOS IMPETRANTE: NAYANE ROCHA DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO A advogada Nayane Rocha de Jesus impetra habeas corpus em favor de Raphael Matias dos Santos contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga, que lhe manteve a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Alega-se que o contato entre os segregados potencializa o risco de contágio da COVID-19, notadamente em razão da aglomeração de pessoas no ambiente carcerário e insalubridade das unidades, sendo o isolamento social a melhor forma de prevenção. Afirma que a contaminação de Agentes de Polícia Penal e de internos do complexo penitenciário coloca em risco toda a população carcerária, que sofrerá com as precárias instalações da Secretária de Saúde situadas no complexo penitenciário. Informa que ele não se houve com grave ameaça ou violência e não mais representa perigo a sociedade. Relata a concessão da benesse a outros segregados e juntam notícias de jornal acerca da disseminação descontrolada da doença. Requer substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária. Este é o terceiro habeas corpus impetrado em favor do paciente. No primeiro, os requisitos da prisão preventiva foram analisados pela Turma Criminal, que a manteve para garantir a ordem pública. Eis a ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE DONO DE COMÉRCIO COMPONDO O NÚCLEO CANDANGO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE TAMBÉM EM CAMPINAS, SP, E GOIÂNIA, GO, DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente denunciado por infringir os artigos 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998, e 180, § 1o, do Código Penal, integrante de uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados. 2 A prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública em virtude da periculosidade do paciente evidenciada na própria ação criminosa e o risco de continuar cometendo ações criminosas, como braço de uma organização criminosa dedicada ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender produtos usados em várias lojas de autopeças situadas em Taguatinga, também alimentando um esquema de lavagem de dinheiro. Há, ainda, indicativos de que desenvolve tais atividades há cerca de dez anos. 3 Ordem denegada. (Acórdão 1215830 , 07221007220198070000, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no PJe: 18/11/2019). No segundo habeas corpus, impetrado pela mesma causídica, os requisitos da prisão preventiva foram novamente questionados. Contudo, como as duas impetrações se fundamentaram substancialmente na mesma causa de pedir, não havendo qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar o entendimento já manifestado pelo Tribunal, rejeitou-se o writ, negando-lhe seguimento, conforme artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal, sendo a decisão monocrática confirmada pelo Colegiado no Agravo Interno 07032105120208070000, Acórdão 1240396. O paciente conta trinta anos de idade e foi preso por integrar uma organização criminosa interestadual dedicada ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender produtos usados em várias lojas de autopeças, também alimentando um esquema de lavagem de dinheiro. A denúncia por infração aos artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/98 e 180, § 1o, do Código Penal, foi oferecida em 08/11/2019 e aditada no dia 12/11/2019, narrando que o paciente compõe o núcleo da organização criminosa no Distrito Federal, sendo responsável por dar destinação final às mercadorias ilícitas oriundas de Campinas, SP, Goiânia, GO e, também, do Distrito Federal. O réu foi preso no dia 30/09/2019, sendo-lhe depois negada a revogação da prisão preventiva. O último pedido foi indeferido em 20/03/2020, ponderando a decisão que tanto a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal quanto este Tribunal de Justiça vêm adotando medidas para preservar a saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19, com a suspensão da visitação nas unidades prisionais e audiências judiciais. Em 11/03/2020, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19 como pandemia e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62 para a adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Aconselhou os juízes com competência sobre a execução penal e a fase de conhecimento da ação penal reavaliem a necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Além disso, no dia 18/03/2020 o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução (Juízes de execução penal devem seguir recomendações do CNJ para evitar disseminação de coronavírus nas prisões, disponível em: &lt;http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;ori=1&gt;). O Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, em 20/03/2020, alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença e, diante da notícia de contaminação de agentes de Polícia Penal, que testaram positivo para a COVID-19, esclareceu existir protocolo criado pela equipe de saúde prisional para agir nos casos de surto. Segundo veiculado no site do TJDFT: A Juíza da VEP salientou que os decretos do Governador do DF objetivam a manutenção do isolamento social como principal forma de evitar a transmissão do vírus. Esclareceu que, até o momento, inexiste notícia de qualquer caso de contaminação pelo vírus no sistema penitenciário local. Asseverou que as medidas restritivas deverão ser aplicadas, a princípio, até o dia 19/4/2020 e que poderão ser revistas ou alterados os prazos, de acordo com a necessidade. Assim, determinou a suspensão: 1) de saídas para o exercício de trabalho externo no Centro de Detenção Provisória/CDP, Centro de Progressão Penitenciária/PFDF, Penitenciária Feminina do Distrito Federal e Núcleo de Custódia da Polícia Militar/NCPM; 2) do trabalho interno de presos idosos; 3) da saída temporária da Páscoa, assim como das saídas quinzenais e das terapêuticas e especiais de todos os pacientes internados na Ala de Tratamento Psiquiátrico/ATP. Por outro lado, com o objetivo de minimizar os efeitos das restrições impostas, a Juíza autorizou o banho de sol diário com duração superior a duas horas, além do acesso à televisão e à leitura pelos presos, bem como às demais atividades de cunho cultural que possam minimizar os efeitos do isolamento social, desde que não comprometam a rotina carcerária, a segurança e a estabilidade do sistema penitenciário. Ademais, diante da vulnerabilidade dos presos idosos e dos pacientes psiquiátricos, a Magistrada autorizou que cada um possa fazer uma ligação telefônica semanal, mediante monitoramento, com duração máxima de três minutos para um familiar. A decisão também admite, em caráter excepcional e durante o estado de calamidade, a remição ficta da pena dos presos impedidos de deixar o sistema prisional para a realização de trabalho externo, bem como daqueles classificados para o estudo regular presencial cuja satividades educacionais tenham sido interrompidas. (Coronavírus – medidas restritivas aos detentos – TJDFT. 0401846-72.2020.8.07.0015, Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais, data de publicação: 20/3/2020, disponível em: &lt;https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/decisoes-em-evidencia/24-3-2020-2013-coronavirus-2013-medidas-restritivas-aos-detentos-2013-tjdft&gt;). Diante da contaminação de cinco agentes penitenciários lotados no lotados no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, que testaram positivo para o coronavírus COVID-19, a juíza da VEP/DF esclarece que existe um protocolo criado pela equipe de saúde prisional para agir nos casos de surto, que está sendo rigorosamente seguido, e reitera que, até a data de hoje, não há internos contaminados no sistema prisional do DF. (COVID-19: VEP/DF esclarece que não há presos contaminados no sistema prisional do DF, data de publicação: 08/04/2020, disponível em: &lt;https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/abril/covid-19-nao-ha-presos-contaminados-no-sistema-prisional-do-df&gt;). O Governo do Distrito Federal editou o Decreto 40.538 em 19/03/2020, destinando o prédio da Unidade de Internação Feminina do Gama para acolhimento e segregação dos novos presos, durante a emergência causada pela pandemia, com o intuito de evitar a propagação do vírus. O reflexo da pandemia no cárcere foi recentemente apreciado pelo Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos em decisão que indeferiu pedido liminar no habeas corpus coletivo 0706957-09.2020.8.07.0000, impetrado em favor de todos os encarcerados no sistema penitenciário do Distrito Federal que terão o requisito temporal para progressão ao regime semiaberto alcançado nos próximos cento e vinte dias, pontificando: Nota-se, primeiramente, que as recomendações contidas no artigo 5o do citado ato normativo (Recomendação 62/2020 do CNJ) foram dirigidas ao Juízo da execução, exatamente por abordarem os indivíduos reclusos no sistema carcerário, sob a tutela da referida autoridade – a qual se revela, de fato, com as melhores aptidões, pela proximidade com que lida com as vicissitudes dos presídios, para adotar as providências necessárias que envolvam a proteção e saúde da referida população. No caso, a eminente Magistrada da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ao decidir o Pedido de Providências n. 0401982-69.2020.8.07.0015, formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inicialmente, traçou um histórico das diligências adotadas por aquele Juízo relacionadas à pandemia do coronavírus (COVID 19), permeadas por reuniões e ofícios com autoridades distritais e médico infectologista, conforme trecho pertinente (15165502): No mesmo dia 17/03/2020 realizei nova reunião na sede deste Juízo com os representantes dos órgãos acima mencionados, durante a qual compus o Grupo de Monitoramento Emergencial da COVID-19 nas Unidades Prisionais do DF, com o objetivo precípuo de manter monitoramento contínuo do cenário relativo ao sistema penitenciário local, bem como reavaliar diariamente as medidas adotadas no sentido de prevenir a contaminação pelo vírus SARS Cov-2, retardar ao máximo o seu ingresso nos estabelecimentos prisionais e estabelecer o melhor protocolo possível para o tratamento de eventuais infectados. O encontro contou com a presença do Dr. Luiz Antônio Teramussi, CRM3293, médico com especialização em Infectologia, que compõe as equipes de saúde prisional da Secretaria de Estado da Saúde. Na ocasião ele expôs, do ponto de vista técnico, que as medidas mais efetivas para impedir, ou ao menos retardar a propagação do vírus dentro do sistema carcerário seriam: - Manter o bloqueio de visitas; - Colocar os novos presos em quarentena; - Manter os presos do regime semiaberto com benefícios externos implementados em isolamento relativo aos demais presos; - Isolamento de presos idosos em relação aos demais presos; - Observação com rigor das recomendações sanitárias pelos servidores. Sob todos os ângulos em que os fatos são examinados, a conclusão é a de que tem se mostrado possível monitorar os grupos mais suscetíveis ao contágio, como Servidores e presos, seguindo as orientações técnicas feitas pela equipe de saúde prisional. Além das explanações técnicas realizadas pelo médico infectologista Dr. Luiz Antônio Teramussi, CRM3293, foi disponibilizado pela Gerência de Saúde do Sistema Prisional documento contendo as recomendações acerca da enfermidade COVID-19 para populações privadas de liberdade. Este documento, cuja cópia encontra-se juntada ao Mov. 31.1, contém informações gerais acerca da forma de transmissão, sintomas e prevenção da referida doença, bem como recomendações específicas a serem observadas em unidades prisionais destinada a pessoas adultas e de internação de menores. Prosseguindo, a eminente Magistrada consignou ter ciência de diferentes medidas adotadas por países estrangeiros que já vivenciaram o pico de contaminação, bem como de que, no âmbito nacional, diversas soluções foram dadas com a finalidade de se evitar e combater a contaminação de pessoas presas, destacando que “não se pode e nem se deve padronizar decisões ou forçar comparações, sobretudo pelo fato de que vivemos em um país com dimensões continentais e cada Estado tem suas especificidades” (15165502). Ao final, concluiu que a Defensoria Pública tem razão quando pleiteia a progressão de regime de forma antecipada para os presos que atingiriam o requisito objetivo nos próximos 120 dias, por se tratar de medida que minimizará os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu, bem como porque tal providência estaria em conformidade com o artigo 5o, inciso I, da Recomendação n.o 62 do CNJ. No entanto, determinou que as decisões serão proferidas em cada um dos processos, para análise do requisito subjetivo e situações específicas que um decreto coletivo não poderia prever; enfatizando, inclusive, que as unidades prisionais sequer dispõem de estrutura física e de pessoal suficiente para viabilizar tal diligência de forma generalizada. [...] Vê-se, portanto, que a eminente Magistrada da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal entendeu assistir razão à Defensoria Pública do Distrito Federal quanto ao pedido de progressão antecipada de regime daqueles que atingiriam o requisito objetivo em 120 dias. Entretanto, elegeu a forma individualizada, ao invés de uma decisão geral, elucidando que a opção, além de atender à finalidade de assegurar a paz pública, permitirá o exame das particularidades de cada detento e será melhor operacionalizada pelas unidades prisionais. Ao assim proceder, a autoridade judiciária não ignorou a Recomendação n. 62 do CNJ, que, aliás, não tem força cogente, mas deu-lhe efetivo atendimento, pois não há recomendação para que a concessão da prisão domiciliar seja empreendida de modo automático, ao contrário, estabeleceu-se que compete ao Juízo da Execução definir as condições de implementação. [...] O paciente é um indivíduo jovem e sem histórico de doenças aptas a potencializar o desenvolvimento da COVID-19. Assim, num juízo de cognição sumária, vê-se que tanto a administração do Tribunal e do Sistema Penitenciário quanto o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para preservar a saúde da população carcerária em decorrência da pandemia. É necessário, pois, ouvir os Juízos da Segunda Vara Criminal de Taguatinga e da Execução Penal e, depois, o Ministério Público, para que se possa examinar o mérito da impetração. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga e à Juíza das Execuções Penais, remetendo-se cópia desta decisão. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator